Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005793-85.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 011.882.922-00 (RECORRENTE), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (ASSISTENTE), ANTÔNIA LARISSA DOS SANTOS RAMOS (ASSISTENTE), JUNIOR CHAVES (VÍTIMA), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005793-85.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121,
CAPUT
, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA –

ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos procedimentos de competência do Júri, a impronúncia do réu, em razão da legítima defesa, somente é possível mediante prova cabal da existência de injusta agressão pela vítima e do emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la, o que não restou evidenciado nos autos.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi,
é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005793-85.2021.8.11.0000

RECORRENTE:
JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos PJe n. 1000766-50.2020.811.0035, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [homicídio simples tentado], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca a impronúncia do acusado sob o argumento de que não ficou evidenciado sua intenção homicida, pois apenas se defendeu das agressões perpetradas pela suposta vítima, restando configurado, a seu ver, a excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais [doc. digital n. 82537043].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 82537045].

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 82537047].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 83335462].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005793-85.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR
, a prática do crime de homicídio simples tentado [art. 121,
caput,
c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 25 de setembro de 2020, por volta das 14h00, na residência particular, localizada na Rua Voluntário da Pátria, s/n, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Alto Garças/MT, o denunciado JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR, com latente animus necandi, valendo-se de arma branca do tipo facão (não apreendido), tentou matar a vítima Júnior Chaves, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Segundo restou apurado no inquérito policial, na data dos fatos o ofendido e o denunciado JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR encontravam-se ambos ingerindo bebidas alcoólicas, em frente ao local onde residem, momento em que iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, o denunciado JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR pegou seu facão e desferiu um golpe no ofendido, atingindo-o na região do pescoço e do peito, tendo o imputado evadido-se do local logo em seguida.

De acordo com a ficha de atendimento ambulatorial, a vítima foi atingida em seu pescoço por meio de arma branca, que resultou em lesão aberta e profunda, com sangramento intenso.

Depreende-se ainda que, a Polícia Militar foi acionada pela equipe do hospital e compareceu ao local para colher informações, ocasião em que conversaram com a testemunha que prestou socorro à vítima.

Diante das informações, os milicianos deslocaram-se até o local do fato, logrando êxito em encontrar JUSCELINO PEREIRA DE AGUIAR retornando para sua residência. Neste instante, deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram para a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

O denunciado somente não logrou consumar o homicídio pois a vítima foi prontamente socorrida, sendo encaminhada para o hospital, para receber atendimento médico.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem do boletim de ocorrência de fls. 25/26, prontuário médico de fls. 15/16, auto de exame de corpo de delito de fls. 17/18 e depoimentos das testemunhas [...]”
(doc. digital n. 82535028).

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou JUSCELINO, dando-o como incurso nas sanções do artigo
121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Quanto à materialidade, o médico que examinou a vítima noticiou na ficha de atendimento ambulatorial que ela apresentava “
ferimento por arma branca em pescoço, lesão aberta e profunda com sangramento intenso”
(doc. digital n. 82535030).

Em relação à autoria, os policiais militares, JOÃO VICTOR ZORRON SOARES e ADRIANO GALDINO BARBOSA, narraram:

“
[...
] QUE a GUPM foram comunicada, via celular funcional, pela atendente do Hospital Municipal que havia dado entrada [...] uma pessoa lesionada, vítima de arma branca [...]; QUE a guarnição se deslocou ao respectivo hospital [...] e encontramos a Sra. ANTÔNIA, a qual relatou que havia prestado os primeiros socorros à vítima; QUE segundos relatos da Sra. ANTÔNIA e de vizinhos do local do fato, [...] a vítima e o suspeito ingeriam bebida alcoólica quando entraram em vias de fato; QUE JUSCELINO se apossou de um facão e deu um golpes contra o corpo de JÚNIOR, o qual veio atingir parte do pescoço e peito da vítima; QUE [...] JUSCELINO se evadiu do local [...]; QUE diante de tais relatos, a guarnição se deslocou ao local do fato quando encontrou JUSCELINO retornando para casa; QUE feita abordagem ao mesmo, não foi encontrado o facão [...]”
(doc. digital n. 82535023)

Corroborando as declarações dos policiais militares, a testemunha ocular, ANTÔNIA LARISSA DOS SANTOS RAMOS, declarou:

“[...] que os envolvidos moram em uma kitnet, são vizinhos da depoente [...]; QUE por volta das 14h estava na sua casa e ouviu discussões entre eles, mas não conseguiu ouvir o que eles falavam [...]; QUE em dado momento a depoente saiu à porta de sua moradia e avistou
[o acusado]
correndo [...] com um facão na mão e efetuou um golpe contra a vítima, atingindo-a no pescoço; QUE “neguinho” deu apenas um golpe e correu [...]; QUE ao ser atingido, o “galego” caiu ao chão, chorando e pedindo socorro; QUE a depoente e um amigo o socorreram, levando para o hospital; [...] QUE avistou o corte no pescoço dele, ‘foi um pouco feio’ [...]”
(doc. digital n. 82535023)

Quando interrogado em sede policial,
o recorrente, JUSCELINO, afirmou:

“[...] QUE Mora em um quarto alugado, em uma kitnet; QUE, o "Galego"
[vítima]
é seu amigo, mora em um quarto que fica em frente ao seu; QUE, hoje "nós tava bebendo desde cedo, eu não lembro o que aconteceu, ele endoidou de uma hora pra outra, eu acho que foi porque eu dei um conselho pra ele, pra ele ir trabalhar e mandar dinheiro pras guria dele"; QUE, na hora da discussão "ele queria me bater, ele queria né.."; QUE, "ele pegou uma faca e disse vai buscar o que tu tem na sua casa, ele sabia que eu tinha um facão, fui lá e peguei meu facão, dessa hora em diante eu não lembro mais nada não, eu lembro que saí correndo"; QUE, diz que ficou um tempo na esquina e avistou a policia entrando na kitnet, "quando eles entraram eu fui atrás, eu não tenho nada a esconder não"; QUE, perguntado o que fez do facão, responde ‘eu acho que joguei fora, não sei’”
(doc. digital n. 82535030).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, ADRIANO, JOÃO VICTOR, ANTÔNIA, a vítima JÚNIOR, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, os policiais militares, ADRIANO e JOÃO VICTOR, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido que foram acionados pelos funcionários do Hospital Municipal, comunicando-lhes que um indivíduo havia dado entrada no Pronto-Atendimento, ferido por golpe de arma branca. Asseveraram que se deslocaram ao local e coletaram informações sobre o ocorrido com a testemunha ANTÔNIA, a qual informou que JÚNIOR e JUSCELINO estavam na quitinete onde residem, ingerindo bebida alcoólica quando, em determinado momento, entraram em vias de fato e que o recorrente acertou um golpe de facão na vítima. Afirmaram que se dirigiram ao endereço do acusado, onde entrevistaram outros moradores e que todos eles confirmaram as declarações de ANTÔNIA, narrando que ambos estavam bebendo e que, subitamente eles se desentenderam, tendo JUSCELINO pegado um facão e partido para cima de JÚNIOR. Disseram que, enquanto coletavam os depoimentos dos entrevistados, o acusado apareceu, razão pela qual procederam a sua abordagem, quando confessou a prática delitiva. Por fim, narraram que realizaram buscas naquela localidade e nas imediações, porém não conseguiram localizar a arma do crime (arquivos digitais – nomes das mídias: cod. 1000766-50.2020 - Instrucao - Reu Preso - Juscelino-20210125_115612-Gravacao de Reuniao.mp4).

A testemunha ANTÔNIA afirmou que JÚNIOR e JUSCELINO eram amigos e sempre bebiam juntos na quitinete onde moravam. Asseverou que, no dia dos fatos, eles estavam ingerindo bebida alcoólica e a declarante estava sentada próxima ao local quando, repentinamente, iniciaram uma briga. Afirmou que não conseguiu ouvir o teor da discussão, mas que ambos entraram em vias de fato. Declarou que JÚNIOR estava com uma “faquinha de serra” e que JUSCELINO se dirigiu ao interior da residência dele e retornou com um facão. Disse não ter visualizado o momento do golpe, mas conseguiu notar que JÚNIOR estava ferido e sangrando bastante. Narrou que a vítima fugiu do local dos fatos e que a declarante e outro vizinho lhe prestaram socorro. Relatou que JÚNIOR permaneceu hospitalizado por dois dias. Revelou que a polícia demorou em torno de trinta minutos para chegar na cena do crime e efetuar a prisão do recorrente. Por fim, acrescentou que JUSCELINO nunca incomodou ninguém e esse foi um fato isolado ocorrido naquela localidade (arquivo digital – nome da mídia: cod. 1000766-50.2020 - Instrucao - Reu Preso - Juscelino-20210125_113922-Gravacao de Reuniao_2.mp4).

O ofendido, JÚNIOR, afirmou que ele e JUSCELINO eram bons amigos, moravam na mesma quitinete e que já haviam ingerido bebida alcoólica juntos, mas que nunca brigaram e se respeitavam mutuamente. Asseverou que, no dia dos fatos, estavam juntos com outro vizinho, tomando cachaça desde muito cedo e que, de repente, o recorrente começou a lhe ofender, chegando ao ponto de lhe segurar pelo pescoço. Declarou que conseguiu se desvencilhar do seu agressor, empurrando-o para longe, momento que JUSCELINO se dirigiu para o interior de sua residência e retornou com um facão de, aproximadamente, vinte polegadas. Disse que o vizinho que os acompanhava ainda tentou “entrar na frente” de JUSCELINO, porém ele se esquivou e lhe acertou uma facada no pescoço. Narrou que, após ter sido atingido, o recorrente ainda lhe ameaçou dizendo que “iria terminar de matá-lo”, razão pela qual saiu correndo e não “olhou mais para trás”. Relatou que ficou hospitalizado por dois dias, uma vez que a lesão atingiu região próxima a artéria carótida e foi bastante profunda, deixando-o, inclusive, com sequelas (arquivo digital – nome da mídia: cod. 1000766-50.2020 - Instrucao - Reu Preso - Juscelino-20210125_111005-Gravacao de Reuniao_3.mp4).

Por sua vez, JUSCELINO, confirmou ter desferido a facada que atingiu a vítima, porém disse que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia. Afirmou que ele e JÚNIOR tinham uma boa amizade e sempre o auxiliou financeiramente. Asseverou que o declarante, a vítima e um vizinho estavam ingerindo bebida alcoólica na manhã dos fatos e que, após almoçarem juntos, decidiu conversar sobre os familiares dela, uma vez que eles estavam passando necessidades financeiras. Disse que aconselhou JÚNIOR sobre como usar o seu dinheiro, uma vez que ele o gastava com coisas supérfluas, inclusive com drogas; contudo, relatou que ele ficou muito nervoso, empurrou, cuspiu e acertou um tapa no rosto do declarante. Acrescentou que a vítima pegou uma faca de serra – que estava usando para descascar manga – e veio na sua direção, razão pela qual saiu correndo para o seu quarto, encontrando o facão no meio do caminho. Declarou que pegou a arma branca, retornou no local onde estavam bebendo e, por a vítima continuar lhe ameaçando, desferiu-lhe uma facada para afastá-la dali. Narrou que a testemunha ANTÔNIA e o vizinho que estava bebendo com eles presenciaram todo o ocorrido. Revelou que, após desferir o golpe no ofendido, ele ficou sentado no chão, mas que, subitamente, “deu uma doida nele” que saiu em desabalada carreira para fora do complexo das quitinetes. Por fim, assegurou que não “passou na sua cabeça” a ideia de matar a vítima e que somente se evadiu do local porque ficou com medo dela retornar com uma arma de fogo (arquivo digital – nome da mídia: cod. 1000766-50.2020 - Instrucao - Reu Preso - Juscelino-20210125_122841-Gravacao de Reuniao_2 (1).mp4).

Conquanto o acusado sustente que não deu início às agressões e que apenas agiu em legítima defesa, a sua alegação está isolada nos autos.

A existência da injusta agressão e o emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la são elementos indispensáveis para a configuração da legítima da defesa, os quais devem estar cabalmente provados para que a absolvição sumária seja possível nessa fase processual, o que não se afiguram demonstrados neste momento. Confira-se:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Inexiste excesso de fundamentação na decisão de pronúncia que indica as provas que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula no 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016,DJe 18/11/2016).

A defesa também foi incapaz de desconstituir o que foi dito pelas testemunhas, até porque uma delas estava presente no momento em que os fatos aconteceram.

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos deste Sodalício,
verbis
:

“[...] Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, por força do disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal”
(N.U 1022732-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(RSE 83035/2018, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

Do mesmo modo, inviável a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito previsto no artigo 129, do Código Penal.

Não obstante a irresignação recursal, não vejo como prosperar o pedido defensivo, sob o argumento de inexistir a intenção de matar, notadamente se considerarmos que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato, assim como da presença de indícios de autoria, conforme, aliás, bem demonstrados acima.

Some-se a isso que, após análise com acuidade do conjunto probatório coligido ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência do
animus necandi
.

A desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência da intenção homicida na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

Na hipótese, há elementos evidenciando que o acusado, estando em posse de uma arma branca, teria golpeado a vítima na região do pescoço, cuja agressão cessou com a intervenção de terceiros.

Vale lembrar que, segundo a versão das testemunhas ouvidas no processo, o acusado saiu do local onde discutia com a vítima, dirigiu-se para o interior do seu imóvel e, logo em seguida, retornou com o facão, o que denota,
primo icto oculi
, a presença do
animus necandi
na sua conduta.

A propósito, trago lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1.o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.”
(Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141)

Cito, ainda, julgados do STJ e da 3
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado
” (STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)

Portanto, não restando comprovada, acima de qualquer dívida, a ausência do
animus necandi
, incumbe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada e exauriente das provas a fim de aferir o dolo do agente.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021